Tribunal: CARF
Processo: 15471.003758/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003758/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.246 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
AUGUSTO CEZAR LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Não restando comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o imposto
de renda retido na fonte informado pela contribuinte na declaração de ajuste
anual, correta a glosa de referidos valores.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Não restando comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que houve
contribuição paga à previdência oficial declarada na DIRPF, correta a exclusão
da dedução de referido valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/11, ano-calendário 2004, que apurou: a) imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 3.683,51 e
dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 33.161,93; e b) imposto suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003758/2008-96
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003758/2008-96

acrescido de juros de mora e multa de mora em virtude de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 43.966,03.
Em impugnação apresentada às fls. 2/3, o contribuinte concorda com a omissão de
rendimentos. Diz que por falta de documentação apresentou sua DAA com valores aproximados
de rendimento bruto, contribuição previdenciária, IRRF, honorários advocatícios, conforme peça
defensória. Junta documentação trabalhista.
A DRJ/RJ2, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 13-40.472 de
fls. 81/82, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Não havendo nos autos elemento de prova capaz de comprovar a efetiva retenção do
imposto de renda e da contribuição à previdência social, não há como deduzir tais
parcelas na DAA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essa infração tributária, trata-se de
matéria não impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do voto do acórdão de impugnação que:
O fato é que não foi juntado os alvarás judiciais relativos ao rendimento recebido,
imposto retido na fonte e nem tampouco da contribuição social. Desse modo, não há
como afirmar qual teria sido o efetivo montante de rendimento líquido auferido pelo
interessado e como conseqüência não é possível averiguar o quanto de imposto de renda
e de contribuição à previdência oficial teria sido retido do impugnante.

Cientificado do Acórdão em 14/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 90), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/4/14, fl. 94, que contém, em síntese:
Diz que os valores foram pagos à época, ocorrendo erro na declaração por
falta de documentos.
Alega que não concorda com a cobrança visto que os valores foram pagos,
conforme determinação do Juiz da 15a Vara do Trabalho de Salvador/BA, comprovados
conforme GPS e DARF anexadas.
Requer seja cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003758/2008-96

MÉRITO
Na DIRPF, fl. 75, o contribuinte declarou que recebeu da VASP rendimentos
tributáveis no montante de R$ 142.184,61, previdência oficial de R$ 33.161.83 e IRRF de R$
43.966,03.
Da análise da documentação juntada aos autos, vê-se que o contribuinte ajuizou
ação contra a empresa VASP, teve decisão favorável, mas houve penhora de bens da empresa
para adimplemento da dívida trabalhista.
Não há DIRF apresentada ou Alvará onde conste a discriminação dos valores
pagos.
As guias juntadas às fls. 96/97, DARF e GPS, foram pagas em 2006 e nelas
constam o nome do contribuinte.
Às fls. 169/171 consta petição da Redecard SA informando que efetuou a penhora
do valor descrito no ofício.
Em petição de fl. 172, o reclamante informa que seu crédito líquido encontra-
se garantido por força do depósito judicial realizado pela empresa Redecard.
Em doc. fl. 160, há informação de que o depósito cobre o valor bruto do crédito
do reclamante e custas devidas pelo executado. Não foi incluído no mandado de fl. 246 (do
processo judicial) os valores referentes ao INSS devido pelo reclamado. Há ordem judicial para
desbloquear as contas e expedir novo mandado de bloqueio e penhora do valor faltante.
Às fls. 180/181, consta uma planilha cujo resultado é o seguinte:
Desconto INSS reclamante: 0,00
Desconto IR – R$ 45.472,28
Crédito reclamante – R$ 142.343,85
Além dos valores acima, consta também “INSS – Parte Reclamada” e “INSS –
Parte Terceiros”.
Nos documentos juntados na sequência, permanece a discussão relativa a
diferenças. À fl. 186 é apresentada planilha onde consta “Valor recebido fl. 327” - R$
129.062,41.
Desta forma, vê-se que tem razão o recorrente ao afirmar que recebeu parte dos
valores em 2004.
Quanto ao valor relativo à previdência oficial, nada foi descontado do
contribuinte. Conforme se verifica nas planilhas, quando há menção à contribuição
previdenciária, não há valor descontado do reclamante. Somente são demonstrados valores
devidos por parte da empresa. Sendo assim, correta a glosa do valor declarado a título de
previdência oficial de R$ 33.161,93.
Quanto ao IRRF, há dúvidas se no valor recebido em 2004 houve retenção de
imposto de renda na fonte.
A partir da DARF apresentada, recolhida em 2006, não é possível afirmar que se
refere a valores retidos em 2004, pagos com atraso pela reclamada, ou se todo o IRRF foi
recolhido em 2006 mesmo, quando do pagamento de eventuais diferenças ao reclamante na ação
trabalhista (contribuinte).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003758/2008-96

Tais fatos aconteceram em 2004 e 2005. Após o recurso apresentado em 2014,
nenhum outro documento capaz de elucidar os fatos foi juntado aos autos.
Da mesma forma que o contribuinte informou equivocadamente valores de
contribuição previdenciária, pode ter informado equivocamente valores de IRRF. Ele mesmo
alega que houve erro na declaração por falta de documentos.
Sendo assim, não há elementos nos autos suficientes para afirmar se houve
retenção de imposto de renda na fonte quando do recebimento de parte dos valores em 2004.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital